Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726334-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: KATIA BRANDAO DE SOUZA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se a impetrante, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pelo Distrito Federal nas contrarrazões de Id. 43757859. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora